Tribunal: TJDFT
Processo: 0043155-93.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ANTES DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA REQUISITADA AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de execução de título extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o do CPC).
2. A execução tramitou regularmente até 15/9/2022, quando foi publicada decisão pela qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias à exequente para indicar bens dos devedores à penhora sob pena de suspensão da execução por 1 (um) ano (art. 921, § 1o do CPC). Termo final da suspensão o dia 22/9/2023, data em que foi iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente que, na hipótese, é de 6 (seis) meses (cheque – art. 59 da Lei 7.357/1985). Termo final da prescrição intercorrente: 22/3/2024.
3. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568, “( ) Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. ( )” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
4. Na hipótese, o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego foi formulado antes do início da contagem do prazo de prescrição intercorrente e o ofício foi expedido também antes do decurso do prazo prescricional. Sentença de extinção do feito pela prescrição intercorrente antes do resultado da diligência requisitada ao Ministério do Trabalho configura cerceamento de defesa e violação do princípio da boa-fé objetiva.
5. Recurso conhecido e provido.